Tribunal: TJPA
Processo: 0013378-03.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL DE PACAJÁ. ANÁLISE PREJUDICADA PELO DECURSO DO TEMPO. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I - A decisão monocrática de afastamento cautelar do agravante do cargo de Prefeito Municipal de Pacajá encontra-se prejudicada pelo decurso do tempo, uma vez que o mandato do recorrente à frente da administração do referido município encerrou no dia 31 de dezembro de 2016, motivo pelo qual, a análise do presente recurso se limita à determinação de indisponibilidade de bens do agravante; II ? Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio in dubio pro societa, como forma de resguardar o interesse público;III ? No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a existência de várias irregularidades que ocorreram na gestão do agravante à frente da Prefeitura Municipal de Pacajá, além da acusação de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e fraudes em processos licitatórios;IV - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das arguições, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante;V - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;VI ? Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0013378-03.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Antônio Mares Pereira (Adv. Rodrigo Bacellar Cruz Nunes - OAB/PA
- 18.384)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotora de Justiça: Paloma
Sakalem)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE
AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE PREFEITO
MUNICIPAL DE PACAJÁ. ANÁLISE PREJUDICADA PELO
DECURSO DO TEMPO. DETERMINAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE. PRESENÇA
DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A decisão monocrática de afastamento cautelar do agravante
do cargo de Prefeito Municipal de Pacajá encontra-se prejudicada
pelo decurso do tempo, uma vez que o mandato do recorrente à
frente da administração do referido município encerrou no dia 31
de dezembro de 2016, motivo pelo qual, a análise do presente
recurso se limita à determinação de indisponibilidade de bens do
agravante;
II - Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados
na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar
de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º
da referida Lei,
ante à prevalência,
nesta fase inicial e não
exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,

como forma de

res
guardar o interesse público;

III - No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a
existência de várias irregularidades que ocorreram na gestão do
agravante à frente da Prefeitura Municipal de Pacajá, além da
acusação de desvio de dinheiro público, enriquecimento ilícito e
fraudes em processos licitatórios;
IV - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária
são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a
demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança
das arguições, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da
medida de indisponibilidade de bens do agravante;
V - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente,
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a
decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;
VI - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0013378-03.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Antônio Mares Pereira (Adv. Rodrigo Bacellar Cruz Nunes - OAB/PA
- 18.384)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotora de Justiça: Paloma
Sakalem)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Efeito Suspensivo interposto por Antônio Mares Pereira, visando combater
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Pacajá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa com Pedido de Afastamento de Cargo Público e
Indisponibilidade de Bens (Proc. nº 0006285-73.2016.8.14.0069) ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo:
"(...)
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido pelo
Ministério Público para, nos termos dos artigos 7º, parágrafo
único, 16, 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), para determinar:
A INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, nos
seguintes termos: Prefeito Antônio Mares Pereira, no valor de
R$ 4.906.900,59, devendo ser utilizados os sistemas RENAJUD,
INFOJUD E SISTEMA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
IMÓVEIS;
Seja oficiado o Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/PA para que encaminhe relação com informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
completas de todos os bens encontrados em nome do Prefeito
Antônio Mares Pereira;
A realização de procedimento via BACENJUD, em relação aos
mesmos valores da pessoa acima referida;
O AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO, PELO PRAZO DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos termos da fundamentação
supra, dos seguintes agentes públicos: ANTÔNIO MARES
PEREIRA (PREFEITO), TELVINA MADALENA NORONHA
(Secretária de Administração), ERONALDO PEREIRA DA SILVA
(Secretário de Saúde), KLEBER FRANCA SOUZA (Secretário de
Obras e Transporte), LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA (Secretário
de Desenvolvimento Econômico), EDVAN SOUSA OLIVEIRA
(Secretário de Finanças), JOSÉ ADAILTON DIAS DA SILVA
(Secretário de Meio Ambiente), SILVANA LIMA DE SOUZA
(Secretária de Habitação e Regulação Fundiária), DEMERVAL
DE OLIVEIRA LIMA FILHO (Chefe de Gabinete), sem prejuízo de
seus vencimentos.
(...)"

Em suas razões (fls. 02/25), ressaltou o patrono do ora agravante,
então Prefeito do Município de Pacajá, que o recorrido ajuizou a Ação Civil
Pública supramencionada arguindo a reiterada prática de atos de improbidade
administrativa pelo recorrente e outros réus, envolvendo a administração pública
do Município de Pacajá.
Salientou que, segundo a inicial, a gestão do Município de Pacajá
encontra-se praticando diversos atos de improbidade administrativa, os quais
ocasionaram danos ao erário municipal no valor de R$ 4.906.900,59 (quatro
milhões, novecentos e seis mil e novecentos reais e cinquenta e nove centavos).
Asseverou que o Juízo Monocrático proferiu a decisão agravada,
determinando a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de todos os
requeridos, bem como o afastamento cautelar de seus cargos públicos.
Sustentou, em síntese, que inexistem motivos que justifiquem o
afastamento do agravante do cargo de Prefeito Municipal de Pacajá.
Aduziu, ainda, a ausência dos requisitos necessários à decretação
da indisponibilidade de bens do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o
provimento do presente recurso para que seja revogada a decisão recorrida.
Juntou documentos de fls. 27/280.
O processo foi distribuído, inicialmente, ao Exmo. Des. Leonardo de
Noronha Tavares, que, através da decisão de fls. 281/285, deferiu parcialmente o
pedido de efeito suspensivo, apenas no que se refere ao afastamento cautelar do
agravante do cargo de Prefeito Municipal de Pacajá.
Determinou, ainda, a intimação do agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos
fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (fls.
403/405), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Eduardo Barletta de
Almeida, exarou o parecer de fls. 266/271 opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator
optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do
presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em
desfavor do agravante e outros requeridos, deferiu, liminarmente, a
indisponibilidade de bens de todos os requeridos e o afastamento cautelar dos
mesmos de seus respectivos cargos públicos.
Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em
enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da
Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada
norma.
Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal,
os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível. Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92,
medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de
improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o
afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual
(art. 20, caput, e parágrafo único).
No caso em análise, o agravante alega, em síntese, que a decisão
recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida
liminar de indisponibilidade de seus bens e afastamento do cargo de Prefeito
Municipal de Pacajá. Todavia, a irresignação do mesmo não merece prosperar.
Senão vejamos.
Destaco, preambularmente, que a decisão monocrática de
afastamento cautelar do agravante do cargo de Prefeito Municipal de Pacajá
encontra-se prejudicada pelo decurso do tempo, uma vez que o mandato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
recorrente à frente da administração do referido município encerrou no dia 31 de
dezembro de 2016, motivo pelo qual, analisarei apenas a decisão proferida pela
autoridade de 1º grau de indisponibilidade de bens do recorrente.
Na inicial (fls. 37/97), narra o agravado que a ação tem como
fundamento as inúmeras irregularidades que ocorreram na gestão do recorrente à
frente da Prefeitura Municipal de Pacajá, além da acusação de desvio de dinheiro
público, enriquecimento ilícito e fraudes em processos licitatórios.
Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que
instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as
arguições do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e
verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de
indisponibilidade dos bens do agravante.
Ademais, o magistrado possui o dever/poder de,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como
no caso ora em análise.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência
pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO
DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a
concessão de medida cautelar de
indisponibilidade dos bens dos acusados, na
forma do art. 7º da Lei 8.429/92. 3. Descabe,
nesse momento processual, a análise profunda de
questões relativas ao mérito, devendo se ater o
magistrado aos indícios de materialidade e autoria
dos autos de improbidade que justifiquem a
concessão de prestação jurisdicional de natureza
cautelar, sendo presumido o perigo na demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
com a presença de razoável possibilidade da
prática de atos de improbidade. 3. Agravo de
instrumento não provido. (TJ-DF - AGI:
20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO,
Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE :
03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE
RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS.
POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento
manejado em face da decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade dos bens dos
Agravados. 2. O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou no sentido da desnecessidade
de atos de dilapidação do patrimônio para
determinar a indisponibilidade dos bens dos
envolvidos em atos de improbidade, bastando
a prova indiciária de responsabilidade dos
réus na consecução do ato ímprobo que cause
enriquecimento ilícito ou dano ao Erário,
estando o "periculum in mora" implícito no
próprio comando legal. 3. Hipótese em que há
indícios de responsabilidade dos Agravados pelos
atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido.
(TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator:
Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data
de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data
de Publicação: 13/08/2014)"

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar,
descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da
ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de
materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que
efetivamente estão presentes nos autos.
Destarte, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de
desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como
não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar
a reforma por este instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão
agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a
jurisprudência pertinentes à questão.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora